Tribunal: STF
Processo: Rcl 88639
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. DILIGÊNCIA DESCUMPRIDA. PETIÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO INDEFERIDA. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Relatório
1. Reclamação ajuizada por Red Wilson Cachoba, em 12.12.2025, contra decisão proferida pela Décima Sétima Vara Federal de Curitiba/PR no Cumprimento de Sentença n. 5021830-51.2011.4.04.7000, pela qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 870.947-RG, 1.317.982-RG e 1.505.031-RG, Temas 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral.

2. Na espécie, verifica-se-se vício na representação processual do reclamante, pois a petição inicial veio desacompanhada do necessário instrumento de mandato. 

Em 9.1.2026, determinei a intimação do reclamante, na pessoa do advogado subscritor da inicial, para que regularizasse a representação processual pela juntada da procuração, sob pena de extinção do feito
(e-doc. 8). 

Descumprida a diligência, em 22.1.2026, o advogado peticionário requereu a dilação do prazo por mais quinze dias para a regularização da representação processual (e-doc. 10).

3. Observa-se que, desde a origem, o advogado atuante vem se esquivando de promover a juntada do instrumento de mandato.

Da análise dos autos, constata-se que, contra a decisão reclamada, o reclamante impetrou, na instância ordinária, o Mandado de Segurança
n. 5045916-32.2024.4.04.7000 (e-doc. 4). 

Naquela ação mandamental, apurou-se que a última procuração assinada pelo reclamante, Red Wilson Cachoba, é datada de 28.12.2009
(fl. 30, e-doc. 4) e que nela sequer foram conferidos poderes ao atual advogado então substabelecido, tendo sido determinada sua intimação para regularizar a representação processual. O advogado impetrante requereu, duas vezes, prorrogação do prazo para apresentar a procuração e, ao final, não tendo juntado o documento aos autos, foi indeferida a petição inicial (fl. 45, e-doc. 4).

4. O ajuizamento de ações judiciais sem prévio conhecimento, consentimento ou anuência do cliente configura grave irregularidade na atuação profissional, por violar os deveres de lealdade, boa-fé e confiança que regem a relação entre advogado e constituinte. Tal conduta afronta, ainda, as normas que disciplinam o mandato judicial, uma vez que a postulação em juízo pressupõe poderes expressos e válidos conferidos pela parte interessada.

Ademais, a propositura de demanda sem autorização do titular do direito compromete a validade da representação processual, podendo acarretar nulidade dos atos praticados, sem prejuízo das responsabilidades éticas, civis e processuais decorrentes da atuação indevida.

O prazo concedido ao advogado subscritor para contato com seu constituinte e regularização da representação processual mostra-se suficiente, sobretudo porque providência idêntica já havia sido exigida nas instâncias ordinárias. Inviável, portanto, nova dilação, razão pela qual indefiro o pedido.

O descumprimento da determinação de juntada do indispensável instrumento de procuração impõe a extinção do feito, nos termos do
art. 76 do Código de Processo Civil.

5. Pelo exposto, julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do inciso I, do § 1º, do art. 76 do Código de Processo Civil.

Certifique-se de imediato o trânsito em julgado e arquive-se.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora